Tribunal: STF
Processo: Rcl 39116
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Volkswagen S/A e Volkswagen Serviços Ltda., em 6.2.2020, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Ação Trabalhista n. 1000187-16.2018.5.02.0701, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 18.2.2018, Denise Vidal Mauricio ajuizou a Ação Trabalhista n. 1000187-16.2018.5.02.0701 contra Banco Volkswagen S/A e Volkswagen Serviços Ltda. (fls. 2-26, e-doc. 3). 
    Alegou que, embora “tenha sido registrada pela primeira reclamada – empresa interposta, adverte-se que na prática sempre laborou em favor do segundo reclamado – Banco Volkswagen S/A, em seu espaço físico conhecido, ativando-se em sua atividade fim” e “tal contratação interposta perpetrada pelas reclamadas queda-se em total nulidade por subverter o vínculo empregatício do empregado com seu real empregador – Banco Volkswagen S/A” (fl. 4, e-doc. 3).
    Pediu o reconhecimento do “vínculo empregatício com o Banco Volkswagen S/A – segundo reclamado por todo o período laborado, nos termos da Súmula 239 c/c Súmula 331, I do C. TST, bem como o reconhecimento de sua condição de bancário, e que seja declarado nulo o contrato formalizado com a primeira reclamada nos termos do artigo 9º da CLT, procedendo às devidas anotações na CTPS do obreiro” (fl. 24, e-doc. 4).
    3. O juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Paulo julgou procedente em parte a “reclamação trabalhista movida por DENISE VIDAL MAURICIO em face de (1ª) VOLKSWAGEN SERVICOS LTDA. e (2º) BANCO VOLKSWAGEN S.A., para reconhecer o vínculo empregatício entre a autora e o banco 2º réu, no período de 08/04/2013 a 09/11/2016, bem como para condenar os reclamados, solidariamente, a pagarem [verbas trabalhistas] ao reclamante, nos termos da fundamentação” (fl. 110, doc. 3). Confira-se trecho da sentença:
    “Vínculo empregatício. Condição de bancário. A reclamante alega que, embora admitida formalmente pela 1ª ré, sempre prestou serviços ao 2º réu, em seu espaço físico e atuando exclusiva e habitualmente em sua atividade fim. Tendo em vista a confissão ficta dos réus, reputo verdadeiros os fatos alegados pela autoria.
    Ademais, os depoimentos prestados em outros processos em que os réus figuraram no polo passivo, conforme as atas emprestadas às fls. 97/131, dão claros indícios de fraude na relação mantida entre as partes. Como exemplo, menciono o depoimento do preposto do réu no processo nº 10011646420165020705, em que se afirma que o banco reclamado não possui funcionários, sendo que seus produtos são comercializados pela 1ª ré. É certo, portanto, que os funcionários registrados pela 1ª reclamada exerciam as atividades bancárias do 2º réu, já que este sequer possuía empregados próprios.
    Pelo exposto, reconheço o vínculo empregatício entre a autora e o banco 2º réu, no período de 08/04/2013 a 09/11/2016, bem como a sua condição de bancária, aplicando-se à relação as normas coletivas da categoria dos bancários” (fls. 104-105, doc. 3).
    4. Em 30.4.2019, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao Recurso Ordinário n. 1000187-16.2018.5.02.0701, interposto por Volkswagen Serviços Ltda. e outro contra Denise Vidal Mauricio, para manter sentença pela qual reconhecida a ilicitude da terceirização (e-doc. 14). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “HORAS EXTRAS. INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. Restou constatado que a reclamante trabalhou em jornada extraordinária, razão pela qual faz jus ao recebimento de horas extras e reflexos pela não concessão do intervalo de 15 minutos previsto no art. 384 da CLT. 
    A revelia da reclamada, bem como confissão quanto à matéria de fato corroboram essa informação.
    Demais disso, tal como observado pelo Juízo de origem, preposto das reclamadas declarou em depoimento pessoal prestado no processo 1001164-64.2016.5.02.0705 que o Banco Volkswagen não possui empregados e que é a primeira reclamada quem comercializa os produtos desse banco (ID. d2db518 - Pág. 2 - fl. 98), revelando terceirização indevida. Sob este contexto, escorreita a r. sentença ao declarar o vínculo direto com o Banco Volkswagen, segundo réu, atribuindo à autora a condição da bancária, razão pela qual a ele se aplicam a jornada especial prevista no artigo 224 da CLT, autorizando-se as horas extras acima da 6ª ou da 30ª semanal, com divisor 180 (Súmula 124, I, do C. TST)” (fl. 5, doc. 4).
    Contra essa decisão as reclamantes interpuseram recurso de revista, denegado na origem, e agravo, pendente de apreciação.
    5. Contra o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, Volkswagen Serviços Ltda. e outro ajuízam a presente reclamação.
    Os reclamantes alegam que “o fundamento da condenação do Banco Volkswagen reside no argumento de seus produtos de financiamento serem comercializados por empregados de outras empresas do mesmo grupo econômico, entendida a ilicitude da terceirização dessa atividade, que sequer era a atividade fim, mas que a ela se vinculava, em sentido diametralmente oposto ao decido por esta Suprema Corte” (fl. 7, doc. 1).
    Salientam que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese de Ilicitude da Terceirização, especialmente vinculada à atividade-fim, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 10, doc. 1).
    Sustentam “que na hipótese dos autos cabe reclamação vez que o TRT da 2ª Região não aplicou o entendimento do STF proferido em plenário no julgamento da ADPF nº 324, em 30/08/18, acerca da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”, e “a ADPF 324 objetivou o reconhecimento da inconstitucionalidade da interpretação adotada em reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, as quais vedam a prática da terceirização sem legislação específica aplicável que a proíba, em clara violação aos preceitos constitucionais fundamentais da legalidade, da livre iniciativa e da valorização do trabalho” (fl. 12, doc. 1).
    Argumentam que “o acórdão da 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, e, sem base constitucional ou legal, manteve a sentença de origem por considerar ilícita a terceirização realizada e reconheceu o vínculo direto com o Banco Volkswagen S.A com pagamento dos benefícios dos Bancários previstos no CCT a beneficiária (…) desse modo, imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e o Tribunal a quo seja instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (fl. 13, doc. 1)
    Asseveram “demonstrado que a decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – que declarou ilícita a terceirização de serviços efetuada entre as empresas reclamadas nos autos de nº 1000187-16.2018.5.02.0701, para fins de reconhecimento de vínculo direto e condenação solidária das Empresas ao pagamento de verbas diversas, dentre elas específicas da categoria bancária e horas extras pela aplicação da jornada especial da categoria bancária – viola flagrantemente o teor de Súmula Vinculante em vigor e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 15, doc. 1).
    Requerem “liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 1000187-16.2018.5.02.0701, bem como a Execução Provisória n. 1000674-83.2018.5.02.0701, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 19, doc. 1).
    Pedem “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 03ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na Ação Trabalhista nº 1001797-47.2017.5.02.0703, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 20, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    7. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao declarar a nulidade do contrato de trabalho firmado entre Denise Vidal Mauricio e Volkswagen Serviços Ltda. e reconhecer o vínculo empregatício entre Denise Vidal Mauricio e Banco Volkswagen S/A, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    8. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar “a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018).
    O acórdão tem a seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).
    O acórdão reclamado foi proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em 30.4.2019, depois do julgamento por este Supremo Tribunal da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    No voto condutor do acórdão reclamado, o Relator do Recurso Ordinário n. 1000187-16.2018.5.02.0701 ressaltou:
    “As reclamadas insurgem-se contra a r. sentença que declarou o vínculo de emprego para com a segunda, reconhecendo a reclamante como bancária. 
    Sem razão.
    Com efeito, na prefacial a reclamante afirmou que embora registrada pela primeira reclamada (Volkswagen Serviços), na prática, sempre laborou em favor da segunda (Banco Volkswagen), nos seus estabelecimentos, em sua atividade-fim, de forma exclusiva e habitual.
    A revelia da reclamada, bem como confissão quanto à matéria de fato corroboram essa informação.
      Demais disso, tal como observado pelo Juízo de origem, preposto das reclamadas declarou em depoimento pessoal prestado no processo 1001164-64.2016.5.02.0705 que o Banco Volkswagen não possui empregados e que é a primeira reclamada quem comercializa os produtos desse banco (ID. d2db518 - Pág. 2 - fl. 98), revelando terceirização indevida.
    Sob este contexto, escorreita a r. sentença ao declarar o vínculo direto com o Banco Volkswagen, segundo réu, atribuindo à autora a condição da bancária, razão pela qual a ele se aplicam a jornada especial prevista no artigo 224 da CLT, autorizando-se as horas extras acima da 6ª ou da 30ª semanal, com divisor 180 (Súmula 124, I, do C. TST). 
    Mantenho” (fl. 5, e-doc. 4).
    9. A controvérsia trazida na espécie refere-se à validade de terceirização efetivada por Banco Volkswagen S/A.
    No acórdão reclamado se manteve sentença pela qual declarada a nulidade do contrato firmado entre Denise Vidal Mauricio e Volkswagen Serviços Ltda. por ter a interessada desempenhado funções relacionadas à atividade-fim do Banco Volkswagen S/A. Declarou-se vínculo empregatício entre Denise Vidal Mauricio e a instituição financeira, em afronta à tese fixada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Em 21.8.2019, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente, com fundamento em descumprimento ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, a Reclamação n. 36.054/MG, ajuizada por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão no qual reconhecido o vínculo entre trabalhador terceirizado e o Banco Santander S/A. Foram fundamentos da decisão:
    “Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim do Banco Santander S/A.
    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    ‘A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.’
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto” (DJe 26.8.2019). 
    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal na Sessão Virtual de 13.9.2019 a 19.9.2019 (DJe 14.10.2019).
    Em reclamações análogas, nas quais se discutia a licitude de terceirização efetivada por instituição financeira, os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (Reclamação n. 35.817/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 9.3.2020, Reclamação n. 39.824-MC/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 2.4.2020, e Reclamação n. 36.072-MC/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.9.2019).
    10. Pelo exposto, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora